Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014648-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (EMBARGANTE), DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS - CPF: 430.054.541-34 (EMBARGADO), ROBERTA SOARES SAO JOSE - CPF: 033.957.486-00 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - CPF: 009.153.371-69 (ADVOGADO), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (ADVOGADO), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALITA FRESNEDA GOMES - CPF: 000.923.191-90 (ADVOGADO), LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - CPF: 009.153.371-69 (ADVOGADO), ROBERTA SOARES SAO JOSE - CPF: 033.957.486-00 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (EMBARGADO), DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS - CPF: 430.054.541-34 (EMBARGANTE), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (ADVOGADO), THALITA FRESNEDA GOMES - CPF: 000.923.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

EMBARGADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CONTRADIÇÃO – ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO ASSEGURADO -
HOME CARE/ INTERNAÇÃO DOMICILIAR
– FUNÇÕES DESCRITAS PELO MÉDICO QUE SÃO ATIVIDADES DE ATRIBUIÇÃO DE CUIDADOR – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

EMBARGADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A primeira embargante (Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico) sustenta que não ficou demonstrada a impossibilidade da ora agravada em se dirigir à uma clínica credenciada para realizar os tratamentos de fisioterapia, fonoterapia, nutricionista e visitas médicas mensais, pois não há documento nos autos que mencione sua impossibilidade de locomoção.

Aponta contradição no aresto nesse sentido e requer sua reforma para revogar integralmente a liminar deferida na origem.

Por outro lado, a parte autora/agravada, ora segunda embargante, afirma que depende impreterivelmente do
home care
para manutenção de sua qualidade de vida. Defende que suas necessidades ultrapassam a função de cuidador, e que há prescrição médica para o tratamento de internação domiciliar.

Assevera a existência de omissão no aresto em razão da não avaliação do documento anexado em contraminuta, qual seja, ata notarial de verificação, que registra conversa entre sua filha e a enfermeira designada para a avaliação de seu quadro de saúde, a qual consignou a necessidade de profissional de enfermagem 24 horas por dia, ratificando a indispensabilidade do tratamento.

Argumenta também omissão acerca dos outros três laudos médicos que prescrevem o
home care
, e acrescenta que o
decisum
foi fundamentado em uma única frase de quatro laudos.

Assegura o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e ressalta que “
O pedido formulado pelo médico assistente, diferente do consignado no acórdão embargado, não tem fundamento nas necessidades básicas da paciente, mas sim em comorbidades que agravam sua qualidade e tempo de vida
”.

Anota que ela também é portadora de obesidade que por isso está impossibilitada de se locomover, pois precisa de impossibilidade de guincho para ser retirada de sua cama, e que os cuidados básicos e higiene já são desenvolvidos pelos filhos, que se revezam na qualidade de cuidadores.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

EMBARGADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A mera leitura das razões expostas deixa nítida a intenção de ambos os embargantes de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A primeira embargante (Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico) sustenta que não ficou demonstrada a impossibilidade da ora agravada em se dirigir à uma clínica credenciada para realizar os tratamentos de fisioterapia, fonoterapia, nutricionista e visitas médicas mensais, pois não há documento nos autos que mencione sua impossibilidade de locomoção. Aponta contradição no aresto nesse sentido e requer sua reforma para revogar integralmente a liminar deferida na origem.

Contudo, ficou consignado no
decisum
que, ante à prescrição médica, os demais procedimentos deveriam ser assegurados nos termos solicitados. E se o médico que a companha a autora frisou a necessidade desses atendimentos ocorrerem no âmbito domiciliar, é desse modo que devem ocorrer.

Já a autora defende omissão no aresto em razão da não avaliação do documento anexado em contraminuta, qual seja, ata notarial de verificação, que registra conversa entre sua filha e a enfermeira designada para a avaliação de seu quadro de saúde, a qual consignou a necessidade de profissional de enfermagem 24 horas por dia, ratificando a indispensabilidade do tratamento.

Tal documento, apesar de ter força probatória, não supera as indicações médicas. E mais, apesar de constar nos autos de origem outros laudos, o que menciona a necessidade de cuidador é o mais completo e detalhado dentre eles, o que deve ser levado em consideração.

Ainda, menciona-se que, como consignado no aresto, o quadro de saúde da autora, bem como as patologias das quais é portadora,
não demonstram em análise sumária que ela estava internada de forma prolongada em nosocômio, e é consabido que o
home care
é uma modalidade que visa retirar o paciente do ambiente hospitalar a fim de reduzir os custos a serem suportados pela operadora de saúde e diminuir o risco de infecção.

Além disso, ressaltou-se que ela se alimenta por via oral de boa aceitação e elimina dejetos fisiológicos espontaneamente na fralda, o que demonstra a desnecessidade de profissional com capacitação técnica para seu atendimento. E mais, o aresto ainda assegurou a ela os demais procedimentos em
atendimento
domiciliar, ressalta-se, que não se confunde com
internação/
home care
, razão pela qual não há de se falar que terá que se locomover para se beneficiar dos tratamentos prescritos que só podem ser realizados por pessoas qualificadas.

Como visto, a questão arguida pelos embargantes e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendiam. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ.
(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original)
.

Depois, como ressaltado na jurisprudência ora transcrita, é incabível o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021